Tribunal: CARF
Processo: 10880.721832/2015-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.721832/2015-43
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.544 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Assunto
INSTRUÇÃO
Recorrente
GRANOL INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTAÇÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligencia nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias
(Presidente). Ausente a Conselheira Fernanda Vieira Kotzias.

Relatório
1.1. Trata-se de pedido de ressarcimento de COFINS não cumulativo (vinculado a
declarações de compensação), referente ao 3o Trimestre de 2014.
1.2. O pedido de crédito foi parcialmente deferido pela DERAT São Paulo,
porquanto:
1.2.1. As únicas hipóteses de créditos passíveis de ressarcimento são as vinculadas
com a exportação e do saldo credor acumulado ao final de cada trimestre
calendário vinculados com vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota
zero ou não incidência das contribuições;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.721832/2015-43
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.544 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721832/2015-43

1.2.2. Duas mercadorias adquiridas para revenda e como insumos são isentas,
possuem alíquota zero ou foram adquiridas com suspensão das contribuições;
1.2.3. Insumo é somente o bem ou o serviço que entra em contato direto com o
processo produtivo;
1.2.4. Parte dos bens indicados pela Recorrente em memória de cálculo não
correspondem aos bens indicados por esta que compõe o processo produtivo;
1.2.5. Os bens descritos em planilha como inutilizado (planilha esta produzida
pela Recorrente) não compõe o processo produtivo;
1.2.6. “Serviço de obras ou manutenções, serviço de carga e descarga, capatazia,
transbordo, serviços portuários, transporte de funcionário, vale transporte,
serviço de calibração de equipamentos, serviço de análise preditiva de
equipamentos, comissão de despachos, comissão de representantes, transporte de
funcionários análise de qualidade, análise de laboratório, serviços de
telecomunicação, serviço de propaganda, vale alimentação, helicentro, taxi
aéreo, marcas e patentes, segurança e medicina no trabalho, escritório de
advogados, dentre outros que não são utilizados diretamente no processo
produtivo” consequentemente, a aquisição deste produtos não gera crédito das
contribuições;
1.2.7. Apenas a armazenagem de venda é passível de creditamento;
1.2.8. Aluguel pago a pessoa física não gera direito ao crédito das contribuições;
1.2.9. Foi observada “diferenças entre o valor das receitas decorrentes da venda
de óleo e farelo de soja declaradas no arquivo “Presumido Receitas 2014”
(planilha “Resumo Créditos Receita”) e o demonstrado no memorial de cálculo
discriminativo de todas as operações de venda de óleo e farelo de soja”;
1.2.10. Por ser vendedora de derivados de soja (NCM 12.01, 2304.0090 dentre
outras) a Recorrente não apura crédito presumido nos termos da Lei 10.925/04 e
sim nos termos da Lei 12.865/2013 sendo que as aquisições de lenha de pessoa
física para caldeiras e todas as demais de pessoa física (salvo de sebo 40%) devem
ser glosadas;
1.2.11. Apenas o frete na operação de venda dá direito ao crédito e não o frete de
compra ou entre estabelecimentos;
1.2.12. Não é possível o gozo de crédito extemporâneo das contribuições;
1.2.13. Somente as máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo são
passíveis de creditamento e não bens não ligados diretamente com a produção
(balança rodoviária, televisão, câmera digital) ou materiais de construção (areia,
argamassa, cimento);
1.2.14. Parte dos materiais adquiridos pela Recorrente carecem de descrição
detalhada, o que impede análise do uso destes no processo produtivo;
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.544 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721832/2015-43

1.2.15. “A lei no 11.774/2008 permite a apuração do crédito decorrente da
aquisição do bem pelo seu valor integral imediatamente no momento da sua
aquisição, como previsto no inciso XII do art. 1o. Assim as operações tem que ser
apropriadas no mês em que a aquisição ocorreu. Dessa forma, excluímos da base
de cálculo do crédito todas as operações ocorridas em períodos de apuração
anteriores ao analisado”;
1.3. Em Manifestação de Inconformidade a Recorrente destaca, em síntese:
1.3.1. Insumos são todos os bens ou serviços essenciais ou relevantes ao processo
produtivo;
1.3.2. A lista de insumos por si apresentada para a fiscalização não é exaustiva
posto que cada um dos produtos e dos parques fabris utilizam-se de insumos
diferentes para os processos produtivos;
1.3.2.1. Subsidiariamente, requer seja realizada diligência para apurar o
uso dos bens e serviços que pleiteia creditamento no processo produtivo;
1.3.3. Parte dos produtos adquiridos glosados por não pagamento das
contribuições na entrada, em verdade são tributados;
1.3.4. Os produtos descritos como inutilizados são aplicados no processo de refino
óleos;
1.3.5. Serviços de carga e descarga, manutenção e construção de áreas e edifícios
e máquinas e equipamentos, calibração de equipamentos e de equipamentos de
qualidade, serviços em obras e manutenções elétricas, serviço de manutenção de
equipamentos de laboratório, exportação, capatazias e serviços portuários são
essenciais ou relevantes ao processo produtivo;
1.3.6. Armazenagem mercado externo é a armazenagem para formação de lotes de
exportação e armazenagem transbordo “são realizados para estocagem e pesagem
dos insumos adquiridos durante a safra, para posterior industrialização”;
1.3.7. “A restrição imposta pela Lei 12.865/2013 é referente a aquisição de
produtos classificados nos códigos NCM 12.01, 1208.10.00, 2304.00 e
2309.10.00 da TIPI” e não para lenha adquirida para ser utilizada no processo
produtivo;
1.3.8. Frete entradas PJ são os fretes de transferência do grão de soja do produtor
rural ao armazém e posterior transferência do armazém à indústria;
1.3.9. É possível o gozo de crédito extemporâneo, desde que não prescrito;
1.3.10. Os materiais de construção foram adquiridos para edificações e
benfeitorias em imóveis utilizados nas atividades da empresa, logo, são passíveis
de creditamento nos termos do artigo 3° inciso VII das Leis 10.637/02 e
10.833/03;
Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.544 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721832/2015-43

1.3.11. Os créditos do ativo imobilizado glosado são de máquinas e equipamentos
utilizados no processo industrial;
1.3.12. A fiscalização deixou de considerar o saldo credor não ressarcível apurado
no trimestre anterior para a composição do crédito;
1.4. A DRJ Florianópolis manteve integralmente a glosa da DRF, porquanto:
1.4.1. Preclusas as matérias relativas a bens para revenda, despesas com aluguel
de pessoa física, equipamentos que não compõe o processo produtivo, do material
inutilizado, das operações com descrição genérica de material e dos créditos
extemporâneos;
1.4.2. A fiscalização baseou as glosas “das aquisições de mercadorias que não
estavam discriminadas como insumo na listagem de insumos apresentadas pela
interessada; das aquisições de insumo sem a incidência da contribuição; das
operações em que na coluna “descrição material” há a descrição “Inutilizado...”
em informações prestadas pela Recorrente em sede de procedimento fiscal, e não
em presunções como atesta a Recorrente;
1.4.3. Descabida a diligência para produção de prova a cargo da Recorrente;
1.4.4. Ao deixar de informar em documento apresentado para a fiscalização em
procedimento fiscal a totalidade das aquisições que compõe o processo produtivo
a Recorrente perdeu o direito de fazê-lo no curso do processo administrativo;
1.4.5. A Recorrente não trouxe prova que utiliza em seu processo produtivo o
material classificado como “inutilizado”;
1.4.6. O artigo 3° § 2° das Leis 10.637/02 e 10.833/03 vedam, expressamente, a
tomada de crédito nas operações em que não há pagamento das contribuições;
1.4.7. Não há provas ou argumentos específicos acerca da aplicação dos serviços
diretamente no processo de transformação dos insumos e produtos intermediários
em produto pronto e acabado para venda;
1.4.7.1. Os serviços de manutenção de máquinas e equipamentos poderiam
ser creditados a título de insumos se demonstrado (e não o foi) que as
máquinas e equipamentos manutenidos compõe o processo produtivo da
Recorrente;
1.4.8. “Quaisquer outros valores que não se refiram estritamente à remuneração
pela utilização do local de armazenagem da mercadoria vendida não geram
crédito por inexistir permissivo legal para tanto”;
1.4.9. “A própria Recorrente reconhece que a restrição imposta pela lei
12.865/2013 é referente a aquisição de produtos classificados nos códigos
NCM12.01, 1208.10.00, 2304.00 e 2309.10.00 da Tipi, o que, portanto se aplica a
seu caso”;
Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.544 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721832/2015-43

1.4.10. “O crédito de que ora se trata, é o previsto no art. 3o, inciso IX c/c o art.
15, inciso II, da Lei n° 10.833/2003, que somente admite o desconto de crédito
calculado em relação à armazenagem de mercadoria e ao frete na operação de
venda. Assim, quaisquer outros valores que não se refiram estritamente à
mercadoria vendida não geram crédito por inexistir permissivo legal para tanto”;
1.4.10.1. Somente o frete de compra embutido no preço das mercadorias,
se devidamente provado, pode ser creditado;
1.4.11. “Como a apuração dos créditos passíveis de repetição depende, no mais
dos casos, da prévia confrontação entre créditos e débitos dentro do período de
apuração, inevitável é que o reconhecimento do direito creditório deva se dar por
períodos de apuração”;
1.4.12. Por ter registrado no SPED os créditos como de máquinas e equipamentos
é impossível a Recorrente apurar os créditos de materiais de construção com
outro fundamento legal;
1.4.13. “Eventuais créditos trazidos de períodos anteriores somente podem ser
acolhidos pela Autoridade Fiscal se for certa a sua procedência e legitimidade;
instaurada qualquer discussão sobre o crédito utilizado, resta afastada essa
certeza, não podendo tal crédito ser utilizado pelo contribuinte, até que finde a tal
discussão”.
1.5. Ainda descontente, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando o
quanto descrito em Manifestação de Inconformidade somado com as seguintes teses:
1.5.1. Nulidade da decisão da DRJ por não apreciação dos argumentos lançados
aos autos e por ter indeferido o pedido de diligência;
1.5.2. “Cabe ao Fisco, e somente a ele, provar a existência de dedução indevida,
sendo dever do ESTADO diligenciar para buscar a verdade material”.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A pedido da fiscalização, a Recorrente trouxe aos autos lista das notas fiscais
dos produtos por si adquiridos. A partir da listagem apresentada a fiscalização analisou a
tributação incidente sobre os bens a partir do código de situação tributária e glosou os
CRÉDITOS EM QUE NÃO HOUVE INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES:
2.1.1. Em sua defesa a Recorrente argumenta (dentre outras coisas) a incidência
das contribuições sobre as operações, destacando mero erro de seus fornecedores ao emitir as
notas fiscais dos produtos por si adquiridos.
2.1.2. Sem prejuízo do acima descrito, a Recorrente traz aos autos planilha com o
número de cada uma das notas ficais de aquisição dos produtos glosados pela fiscalização e
Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.544 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721832/2015-43

nomeados em peça processual pela Recorrente. Na listagem em Excel é possível observar que
há destaque das contribuições em voga nas notas fiscais:

2.1.4. Tendo em mente que não há nos autos cópias das Notas Fiscais ou
indicação do CST, devem os autos serem devolvidos a unidade de origem para que esta indique,
nota por nota, qual o fundamento LEGAL para afirmar a não incidência, isenção, alíquota zero
ou não pagamento das contribuições.
2.2. No ensejo, como tratamos de matéria de insumos em que houve giro da
Jurisprudência administrativa, deve a unidade preparadora adequar as glosas ao Parecer
Normativo 05/2018, elaborando relatório circunstanciado.

3. Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade
preparadora:
3.1. Apresente na legislação tributária o fundamento do não pagamento das
contribuições em cada uma das glosas descritas nos itens 32 a 34 do despacho
decisório;
3.2. Adeque as glosas da aquisição de bens e serviços ao conceito de insumo
definido pelo Parecer Normativo 05/2018;
3.3. Elabore relatório circunstanciado do ocorrido;
3.4. Intime a Recorrente a se manifestar no prazo de 30 dias;
3.5. Devolva os autos para esta Casa, com ou sem manifestação, para que prossiga
o julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 703
DF CARF MF
Original